Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702729-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANNA CAROLINA SILVA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANNA CAROLINA SILVA RIBEIRO, com o propósito de alcançar o relaxamento da prisão em flagrante e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória ou a conversão da custódia preventiva em domiciliar. Narra ter sido a paciente presa em flagrante no dia 30/1/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §1o e 2o, II e VII, do CP. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo como fundamento a garantia da ordem pública. Em primeiro plano, assevera a ilegalidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que a paciente foi recolhida no dia seguinte aos fatos, sem notícia de perseguição e, na ocasião, não tinha sob a sua posse nenhum objeto capaz de conduzir à conclusão da autoria delitiva. Em suma, sustenta que as circunstâncias do caso concreto não se amoldam às hipóteses previstas no art. 302 do CPP. Em segundo plano, considera ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando o caráter excepcional da medida. Acrescenta não haver nos autos elementos a demonstrar a gravidade concreta da conduta. Segundo alega, não houve emprego de violência ou grave ameaça e nada aponta para a unidade de desígnios com o outro autuado, que teria desferido golpes de faca contra a vítima por motivos alheios à subtração do bem. Chama a atenção para as condições pessoais favoráveis (residência fixa, não reincidência, sem antecedentes) e para o fato de que a paciente está grávida há 6 meses, de modo a atrair a incidência do art. 318-A do CPP. Com tais argumentos, pugna liminarmente pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante e da ausência de elementos suficientes à manutenção da prisão preventiva, com a consequente soltura da paciente, para que responda em liberdade. Em segundo plano, requer seja concedida a prisão domiciliar. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar quando o cerceamento da liberdade estiver vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos n. 0700645-17.2025.8.07.0008 que a paciente foi presa em flagrante no dia 30/1/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §1o e 2o, II e VII, do CP. Consta na Ocorrência Policial no 1.131/2025-0, o seguinte: (...) VERSÃO DE MARCOS DOUGLAS FERREIRA CARDOSO - COMUNICANTE, VÍTIMA, A vítima relatou que estava no restaurante comunitário do Paranoá quando uma mulher começou a conversar com ele, pedindo uma de suas duas marmitas, alegando estar com fome. Após algum tempo, a vítima pegou o celular para ver um vídeo, momento em que o namorado da mulher, cujo nome não soube declinar, apareceu e começou a desferir golpes com uma lâmina parecida com um canivete no peito, abdômen e braço direito da vítima, dizendo: "O que você está aí falando com a minha mulher?" Nesse momento, a mulher subtraiu o seu celular, um Motorola G9, deixando-o deitado no chão, sangrando. Ambos os agressores fugiram do local. A vítima informou que foi socorrida pelo SAMU e pelos bombeiros, sendo encaminhada ao Hospital do Paranoá. Após ser atendida e medicada, a vítima deixou o hospital para registrar a ocorrência e tentar recuperar seu celular. A vítima narrou que nunca havia visto os agressores na redondeza do Paranoá. Informou também que não possui a caixa de compra do celular, tampouco a nota fiscal, pois o adquiriu por meio de terceiros e que no momento do fato estaria embriagado. Após o registro da ocorrência a vítima compareceu a esta delegacia, diante da informação de que um casal suspeito, que estava no local dos fatos, havia sido conduzido. Todavia, o depoente afirmou que os apresentados/suspeitos do fato não foram os que lhe roubaram seu aparelho celular. VERSÃO DE ANNA CAROLINA SILVA RIBEIRO - AUTORIA CONHECIDA, A autora foi informada de seus direitos e manifestou interesse em fornecer sua versão dos fatos. A envolvida informa que na noite de 29/01/2025 foi jantar no restaurante comunitário do Paranoá. Que um rapaz (posteriormente identificado como a vítima MARCOS DOUGLAS FERREIRA CARDOSO), sentou-se em frente a ENVOLVIDA no restaurante para comer. Durante esse tempo, MARCOS acusou a depoente de ter pego seu celular, e a ameaçou, dizendo que iria arremessar um prato de comida e xingando a mesma de: "preta e fedorenta". Nesse momento, o seu esposo ANDERSON BARBOSA LEITE foi ajudar ANNA CAROLINA, começando um tumulto no restaurante. Então eles saíram do restaurante e foram embora. No dia seguinte, foram presos por Agentes da delegacia, pelo roubo do celular da vítima. VERSÃO DE ANDERSON BARBOSA LEITE - AUTORIA CONHECIDA, O autor foi informado de seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio e optou por fornecer sua versão. O envolvido informa que estava no restaurante comunitário com sua esposa ANNA CAROLINA SILVA RIBEIRO, a qual queria tomar um caldo. Então, o depoente ficou do lado de fora do restaurante usando drogas, enquanto sua esposa comia, momento em que ouviu ANNA CAROLINA gritando e foi até o local verificar o que estava acontecendo. Que viu um rapaz, a vítima MARCOS DOUGLAS puxando a sua esposa pelo braço pegando sua bolsa e gritando, de forma enrolada, pois aparentava que estava embriagado. Que MARCOS DOUGLAS dizia que ANNA CAROLINA tinha roubado o seu celular. O depoente então se aproximou e MARCOS DOUGLAS jogou o caldo em cima dele, que escorregou. Em seguida, narra o depoente que puxou um espeto que carregava consigo, atingindo a vítima no peito com um golpe. O envolvido então saiu do restaurante com sua esposa. No dia seguinte, ele e ANNA CAROLINA foram presos pelo ocorrido. VERSÃO DE VÍCTOR MORAES VIEIRA - TESTEMUNHA, Declarou que trabalha como auxiliar de cozinha no Restaurante Comunitário do Paranoá. Que estava de serviço na noite de 29/01/2025, onde também estavam vários clientes, entre eles moradores de rua, no salão de alimentação. Que reparou que havia uma mulher falando ao telefone celular, ao lado do marido/companheiro e um outro rapaz ao lado. Narra o depoente que saiu por uns instantes para bater o ponto, e quando retornou, avistou aquele último rapaz, reclamando para a referida mulher, perguntando sobre seu telefone que lhe havia emprestado. Que o rapaz estava bastante alterado e embriagado e exigia a todo momento que ela lhe devolvesse o celular. Segundo o depoente, neste momento da discussão, o marido da mulher que estava ao seu lado anteriormente, não se encontrava mais no local. Que a mulher negava que havia pego o celular do rapaz, e ofereceu sua bolsa para revista-la, abrindo sobre a mesa. Logo em seguida, o marido retornou ao salão, vindo da área externa do restaurante. Que ambos os rapazes começam a discutir, no que o marido da mulher perguntou o porquê dele estar gritando com ela. Que funcionários do Restaurante tentavam separar a discussão. Em certo, afirma o depoente que viu o momento em que o marido da mulher saca um canivete da cintura, abre a lâmina e parte para cima do dono do celular subtraído. Que o autor tentou desferir alguns golpes na vítima, mas foi contido pelos funcionários. Todavia, o autor deu a volta pelas mesas, conseguiu se desvencilhar dos funcionários e aplicou um golpe de canivete na altura do peito, deixando o local em seguida. Que a vítima ficou no chão, sentado, sangrando muito. Que os funcionários ajudaram a vítima, apertando o ferimento para estancar o sangramento. Minutos depois, os bombeiros apareceram e levaram a vítima ao hospital. Uma viatura da PM também apareceu no local, todavia, o autor e sua companheira já haviam se evadido. Disse que o casal envolvido, após saírem do restaurante, entraram na antiga feira permanente, trocaram de roupa e saíram sentido as quadras 06/08 do Paranoá. O aparelho celular da vítima não foi localizado. Segundo o depoente, há imagens no local que captaram os fatos. Na manhã do dia seguinte, o depoente foi intimado para comparecer na delegacia, pois os policiais haviam pego o casal envolvido na situação. Nesta DP, em local próprio de reconhecimento, o depoente reconheceu com precisão e certeza ANNA CAROLINA SILVA RIBEIRO como a mulher que havia tomado o celular emprestado da vítima, se recusando a devolver, e ANDERSON BARBOSA LEITE, como o autor que desferiu a facada na vítima. (...) VERSÃO DE WILSON PEREIRA DA SILVA JORGE - TESTEMUNHA, Declarou que trabalha como serviços gerais no Restaurante Comunitário do Paranoá. Que na noite de 29/01/2025, estava de serviço, fazendo a limpeza do salão, quando avistou uma discussão entre um homem e uma mulher grávida. Que um homem acusava a mulher de ter pego o celular dele. O depoente afirma que não avistou nenhum episódio envolvendo o celular, apenas ouviu a discussão. Momentos depois, o depoente se ausentou por uns instantes, foi até a copa do restaurante, e, ao retornar em seguida, viu que aquele homem que estava reclamando de seu celular, estava sangrando. O depoente não viu quem feriu a vítima, nem para onde ele poderia ter fugido. A mulher, em um primeiro momento, ainda estava no local, mas saiu logo em seguida. Que por não ter presenciado os fatos, não sabe reconhecer o autor das facadas. Da mesma maneira, não consegue reconhecer a mulher que estava discutindo com a vítima, pois não prestou atenção nela. Que no local, costumam frequentar vários moradores de rua e usuários de drogas, todos muito parecidos. (...) VERSÃO DE BRUNO CAL DOS SANTOS RODRIGUES - CONDUTOR FLAGRANTE, Declarou que é agente de polícia lotado na Seção de investigação de Crimes Violentos SICVIO, entretanto integrava a equipe de plantão noturno do dia 29/01/2025. Que durante o plantão policial, a vítima compareceu a unidade policial, por volta das 21 horas, bastante ensanguentada e alegando ter sido vítima de latrocínio no restaurante comunitário do Paranoá. Uma equipe deslocou aquele estabelecimento com intuito de levantar pormenores acerca do fato, tendo êxito em angariar imagens do fato. Que de posse das imagens do delito, o declarante passou a diligenciar na tentativa de efetuar a prisão dos envolvidos, tendo permanecido em diligência durante toda a madrugada do dia 30/01/2025. O declarante, já sabendo o horário de funcionamento do restaurante comunitário do Paranoá, se dirigiu ao estabelecimento, por volta das 07 horas da manhã, com o desiderato de qualificar eventuais testemunhas, tendo em vista a existência de diversos populares na hora do fato, consoante as imagens das câmeras de vigilância. Ao chegar novamente ao restaurante comunitário o declarante se deparou com ANDERSON BARBOSA LEITE, utilizando ainda a mesma camiseta usada no crime, ocasião em que lhe deu voz de prisão. Logo em seguida a prisão de ANDERSON, ANNA CAROLINA SILVA RIBEIRO, sua companheira, pós visualizar sua prisão, questionou o declarante acerca dos motivos da prisão, tendo sido igualmente conduzida e apresentada a autoridade policial, haja vista possível participação no fato. VERSÃO DE DANILLO GAIA DUARTE DE LIMA - TESTEMUNHA, Declara que é Agente de Polícia lotado na Seção de investigação de Crimes Violentos (SICVIO) da 6a DP. Que teve notícia sobre uma vítima que compareceu a unidade policial bastante ensanguentada, na noite de 29/01/2025, alegando ter sido vítima de latrocínio no restaurante comunitário do Paranoá. Uma equipe deslocou aquele estabelecimento com intuito de levantar pormenores acerca do fato, tendo êxito em levantar imagens do fato. Que de posse das imagens do fato, o passou a diligenciar juntamente ao condutor da ocorrência na tentativa de efetuar a prisão dos envolvidos, logrando êxito na localização e condução dos autores até a delegacia. VERSÃO DE EDNALDO SANTIAGO DE SOUZA - TESTEMUNHA, Declarou que trabalha como Agente de Portaria no Restaurante Comunitário do Paranoá. Que estava de serviço na noite de 29/01/2025, quando um usuário do Restaurante que estava no salão de alimentação, o abordou lhe pedindo para ajudar uma moça que estava no local. O explicou ao depoente que havia emprestado seu celular para a moça, a qual alegava que estava falando com o pai no telefone. O depoente afirmou que viu a moça falando ao celular nesse momento. O depoente se afastou por uns instantes, para fechar a porta do salão, e ao retornar, avistou o dono do celular discutindo com a moça, lhe exigindo que devolvesse seu aparelho. A moça dizia ao rapaz que não estava em poder do celular. Que a moça abriu sua bolsa na mesa, que foi revistada pelo depoente, mas o celular não foi encontrado. Logo em seguida, um homem apareceu no salão, vindo de fora do restaurante, se apresentando como marido da moça e perguntando porque o dono do celular estava brigando com ela. Que a vítima explicou que sua companheira havia tomado seu celular emprestado e não teria lhe devolvido. Nesse momento, iniciou-se uma discussão entre os dois rapazes, no que o marido da moça puxou um canivete (abre e fecha) do bolso e partiu para cima da vítima. Que o depoente e um outro funcionário do local conseguiram separar a briga. Todavia, o autor conseguiu se soltar, deu a volta na mesa e aplicou um golpe de faca na altura do peito da vítima. Que o autor fugiu caminhando, para fora do restaurante e depois correu, juntamente com a esposa. Narra o depoente que a vítima ficou sentada no chão, sangrando. Que o depoente percebeu que ele estava furado. Que o depoente e outros funcionários ajudaram a vítima e logo acionaram o socorro. Que os bombeiros socorreram a vítima ao hospital. Que um dos funcionários do restaurante, Sr. VICTOR, comentou com o depoente que a mulher estava simulando uma conversa no aparelho da vítima, e que na verdade estava em contato com seu companheiro (que estava do lado de fora), pois ambos já estavam combinando de roubar o celular da vítima. No dia seguinte, agentes da 6a DP entraram em contato com o depoente, solicitando que comparecesse na delegacia, pois o casal envolvido havia sido pego. Nas dependências da delegacia, o depoente reconheceu com precisão e certeza ANNA CAROLINA SILVA RIBEIRO como a mulher que pegou o celular emprestado da vítima, se recusando a devolver, e ANDERSON BARBOSA LEITE, como o autor que desferiu a facada na vítima no momento seguinte. (...) Na audiência de custódia, ocorrida em 31/1/2025, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, sob o argumento de que, à luz dos elementos informativos, estaria demonstrada a “especial periculosidade” e a sua “ousadia ímpar” de ambos os autuados (a paciente e seu companheiro), sobretudo em razão da “violência excessiva” em “local movimentado”. Quanto à pretensão principal, convém registrar o entendimento sedimentado nesta Corte no sentido de que “eventual ilegalidade da prisão em flagrante fica superada pela conversão da medida em prisão preventiva, considerando a existência de novo título a embasar a segregação cautelar” (Acórdão 1704101, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 26/05/2023). Já em relação à presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, além da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, o crime imputado à paciente é de natureza dolosa, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, e a fundamentação adotada para o periculum libertatis é idônea, escorada em elementos indicativos da gravidade concreta da conduta (lesões causadas, local da infração, concurso de pessoas). Sem ignorar a necessidade de maiores esclarecimentos acerca da dinâmica delitiva para a adequada capitulação jurídica, há nos autos indícios no sentido de que o companheiro da paciente (responsável pelos golpes de arma branca desferidos contra a vítima) acompanhava – da porta do estabelecimento, mas do lado de fora – toda a atuação da agente. Desse modo, a matéria concernente à adesão, ao ajuste ou ao controle dos fatos por parte da paciente, em relação à violência empregada pelo companheiro, requer maior desvelo, devendo ser deixada para o exame de mérito. Por fim, também não há como acolher o pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar. De plano, observa-se que o crime previsto no art. 157, §1o e 2o, II e VII, do CP tem como elementar o emprego de violência ou grave ameaça, atraindo a hipótese impeditiva do art. 318-A, I, do CPP. Ademais, ainda que a vedação apontada acima fosse eventualmente superada, diante da alegada cisão dos desígnios da paciente em relação à violência empregada pelo seu companheiro, não se deve perder de vista que ela afirmou estar em situação de rua e a Defesa não juntou nenhum documento a corroborar a validade ou viabilidade do endereço apontado como o de sua genitora – o que também compromete a fixação dos limites do monitoramento eletrônico. Por fim, sabe-se que a primariedade não se presta ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator